Tribunal: CARF
Processo: 15956.000403/2010-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME PAES DE BARROS GERALDI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2008
AGROINDÚSTRIA. PRÁTICA DE OUTRAS ATIVIDADES AUTÔNOMAS. IRRELEVÂNCIA.
A contribuição substitutiva devida pela agroindústria à Previdência Social, incidente sobre a receita bruta de comercialização da produção engloba também o valor oriundo da comercialização da produção própria e da adquirida de terceiros, industrializada ou não. Não se pode confundir os efeitos jurídicos de uma Pessoa Jurídica produtora rural praticar atividade autônoma com o caso desta mesma atividade ser praticada por uma agroindústria, já que a legislação é expressa ao determinar que a prática de atividades autônomas não influencia no regime de apuração das contribuições previdenciárias das agroindústrias. Ainda que a agroindústria explore, também, outra atividade econômica autônoma, a contribuição previdenciária incidirá sobre o valor da receita bruta dela decorrente.
CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. COMERCIALIZAÇÃO DESTINADA AO EXTERIOR. IMUNIDADE. INAPLICABILIDADE.
A imunidade prevista no §2o do art. 149 da Constituição Federal apenas abrange as contribuições sociais e as destinadas à intervenção no domínio econômico, não se estendendo, no entanto, ao SENAR, por se tratar de contribuição de interesse das categorias profissionais ou econômicas.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados.
PERÍCIA. INDEFERIMENTO. ÔNUS DA PROVA.
O pedido de perícia não exime a impugnante de seu ônus probatório

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
Ministério da FazendaClique para inserir o nome do Presidente de Turma
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15956.000403/2010-17
ACÓRDÃO
2401-012.074 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de novembro de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
ANDRADE AÇÚCAR E ÁLCOOL S/A

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2008
AGROINDÚSTRIA. PRÁTICA DE OUTRAS ATIVIDADES AUTÔNOMAS.
IRRELEVÂNCIA.
A contribuição substitutiva devida pela agroindústria à Previdência Social,
incidente sobre a receita bruta de comercialização da produção engloba
também o valor oriundo da comercialização da produção própria e da
adquirida de terceiros, industrializada ou não. Não se pode confundir os
efeitos jurídicos de uma Pessoa Jurídica produtora rural praticar atividade
autônoma com o caso desta mesma atividade ser praticada por uma
agroindústria, já que a legislação é expressa ao determinar que a prática de
atividades autônomas não influencia no regime de apuração das
contribuições previdenciárias das agroindústrias. Ainda que a agroindústria
explore, também, outra atividade econômica autônoma, a contribuição
previdenciária incidirá sobre o valor da receita bruta dela decorrente.
CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. COMERCIALIZAÇÃO DESTINADA AO EXTERIOR.
IMUNIDADE. INAPLICABILIDADE.
A imunidade prevista no §2o do art. 149 da Constituição Federal apenas
abrange as contribuições sociais e as destinadas à intervenção no domínio
econômico, não se estendendo, no entanto, ao SENAR, por se tratar de
contribuição de interesse das categorias profissionais ou econômicas.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO
INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos
meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para
comprovar os fatos alegados.
Fl. 1482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.074 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.000403/2010-17
2
PERÍCIA. INDEFERIMENTO. ÔNUS DA PROVA.
O pedido de perícia não exime a impugnante de seu ônus probatório
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício. Por unanimidade de votos, conhecer parcialmente do recurso voluntário, exceto
quanto à matéria preclusa, para, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
Sala de Sessões, em 6 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Guilherme Paes de Barros Geraldi – Relator

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Guilherme Paes de Barros Geraldi, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Elisa Santos
Coelho Sarto, Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier (Presidente))

RELATÓRIO
Tratam-se de recursos de ofício e voluntário (fls. 1.156/1.187), interpostos pela
7a Turma da DRJ/RPO e por TEREOS AÇÚCAR E ENERGIA ANDRADE S/A (sucessora por
incorporação de ANDRADE AÇUCAR E ÁLCOOL S.A.) em face do acórdão de fls. 1134/1153, que
julgou procedente em parte sua impugnação de fls. 34/37, mantendo em parte o crédito
constituído por meio do auto de infração DEBCAD no 37.268.112-3 (fl. 3), lavrado para a cobrança
de contribuição destinada ao SENAR incidentes sobre a receita bruta da agroindústria, no período
de 01/01/2006 a 31/12/2008.
Conforme o relatório fiscal (fl. 25), os fatos geradores do presente processo
estariam
descritos
de
forma
pormenorizada
no
DEBCAD
no 37.236.998-7
(PAF
15956.000403/2010-17, apensado aos presentes autos). Em suma, a despeito de enquadrar-se
Fl. 1483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.074 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.000403/2010-17
3
como agroindústria, a Recorrente não ofereceu à tributação, no período fiscalizado, a totalidade
de sua receita. As receitas em questão são as seguintes:
1. Para o período de 01/2006 a 08/2007
a. receitas decorrentes da comercialização de mercadorias de
naturezas diversas, abrangendo açúcar, álcool e cana-de-açúcar nos
mercados interno e externo (assim classificadas pela autuada), bem
como de subprodutos e revendas de mercadorias, madeiras, sucatas
etc, as quais, embora não sejam relativas às atividades estatutárias
(finalísticas) da empresa, enquadram-se como atividades econômicas
autônomas, por tratar-se de operações comerciais de produtos não
industrializados ou resultantes do processo agroindustrial como um
todo (vide planilha de fls. 587/588).
2. Para o período de 09/2007 a 12/2008
a. receitas decorrentes da comercialização de naturezas diversas,
abrangendo
vendas
faturadas
internas,
faturadas
a
coligadas/controladas, faturadas externas (assim classificadas pela
autuada), devoluções sobre vendas e também vendas eventuais de
materiais. Estas últimas, cujas notas fiscais têm como objetos óleo
lubrificante,
sucata,
herbicida,
uréia,
insumos
para
coligadas/controladas etc, enquadram-se também como receitas de
comercialização de produção não industrializada. Em suma, as
receitas desse período foram classificadas (planilhas de I a VI) e
consolidadas em planilha de fls. 1002.
Em sua impugnação (fls. 34/37), a Recorrente defendeu o DEBCAD no 37.236.998-7
(PAF 15956.000403/2010-17) seria improcedente pelas razões lá apresentadas. Desse modo, o
auto de infração objeto do presente processo também deveria ser julgado improcedente. As
razões apresentadas no PAF no 15956.000403/2010-17 foram as seguintes:
1. Que haveria valores lançados em duplicidade em decorrência de vendas
para entrega futura;
2. Que o lançamento abrangeria receitas decorrentes de exportação indireta,
as quais seriam imunes; e
3. Que a revenda de mercadorias, tais como sucatas advindas do processo
produtivo e insumos produtivos vendidos a empresas coligadas e
controladas não deveriam compor a base de cálculo do lançamento.
Espelhando o andamento do processo principal, nos presentes autos, foi proferido
o despacho de fls. 1118/1121, por meio do qual a DRJ determinou a realização de diligência, nos
seguintes termos:
Fl. 1484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.074 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.000403/2010-17
4
6. diante dessa evidência, tal qual no processo principal, solicita-se à auditoria-
fiscal que. em diligência fiscal, exija da autuada a delimitação de suas próprias
alegações, de modo a apontar, precisa e detalhadamente, para quais fatos
geradores (comercialização de sua produção rural) já houve o alegado
recolhimento, relacionando-os às contas contábeis e planilhas categorizadas pela
fiscalização no Relatório Fiscal, a que competências as notas fiscais se referem, se
houve a contabilização das respectivas NF mães, e demais informações
relevantes.
7. também deve ser solicitado, a contrario sensu, que a autuada informe,
inequivocamente, quais fatos geradores ora apurados (relacionando-os às contas
contábeis e planilhas categorizadas pela Auditoria-Fiscal) não foram,
efetivamente, oferecidos à tributação, ou seja, para os quais não houve o
respectivo recolhimento.
8. diante da situação ora exposta, e em se confirmando as alegações específicas
da impugnante, que a fiscalização manifeste-se acerca da possível retificação do
presente débito, sc for o caso, nos termos da legislação vigente.
9. em suma. caso existam motivos para retificação de débito, haja vista os itens
supra, solicita-se à fiscalização a elaboração do demonstrativo equivalente
("DE/PARA") e sua anexação aos autos, a fim de que possa ser procedida a
retificação no sistema e emitida a Decisão compatível.
10. as alegações quanto à suposta não-incidência de contribuições sobre receitas
de comercialização por meio de empresas exportadoras ou trading companies -
haja vista que a fiscalização já excetuou do lançamento as vendas diretas a
adquirentes domiciliados no exterior - e sobre as receitas decorrentes de
atividades econômicas autônomas serão analisadas por esta DRJ. no oportuno
julgamento administrativo.
11. Retornem-se os autos para julgamento, após os procedimentos legais.
Em cumprimento à diligência, foi apresentada a Informação Fiscal de fl. 1122,
fazendo referência à Informação Fiscal apresentada no processo principal.
Intimada, a Recorrente apresentou a manifestação de fls. 1124/1126, por meio da
qual também fez referência à manifestação por ela apresentada no processo principal.
Na sequência, os autos foram remetidos novamente à DRJ, que proferiu o acórdão
de fls. 1134/1153, que, espelhando o acórdão do processo principal, julgou a impugnação
procedente em parte para (i) excluir parte dos valores relativos às vendas para entrega futura, na
forma especificada na tabela de fl. 3318, bem como para (ii) determinar a comparação das multas
e eventual aplicação da retroatividade benigna no momento da liquidação do acórdão. A despeito
do valor exonerado nos presentes autos não atingir o valor de alçada, o colegiado a quo optou por
recorrer de ofício em razão da repercussão direta nos presentes autos de eventual reforma do
acórdão proferido no processo principal. O acórdão em questão foi assim ementado:
Fl. 1485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.074 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.000403/2010-17
5
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2008
AGROINDÚSTRIA. COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. SUBPRODUTOS.
MERCADORIAS. REVENDA. SUCATAS. INSUMOS. ATIVIDADE ECONÔMICA
AUTÔNOMA. INCIDÊNCIA. OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS (TERCEIROS).
A contribuição devida pela agroindústria incide sobre o valor da receita bruta
proveniente da comercialização da produção rural, industrializada ou não,
englobando inclusive as receitas decorrentes da venda de seus subprodutos,
mercadorias, sucatas e insumos, contextualizadas como outras atividades
econômicas autônomas exercidas no mesmo ou em estabelecimento distinto,
hipótese em que há também incidência sobre o valor das receitas delas
decorrentes, nos termos dos artigos 201A e 201B do Regulamento da Previdência
Social (RPS) Decreto n.o 3.048/99.
PROVAS. DELIMITAÇÃO. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. FATOS GERADORES.
RECOLHIMENTO
OPORTUNO.
BASESDECÁLCULO.
DUPLICIDADE
DE
LANÇAMENTOS. COMPROVAÇÃO. RETIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE.
Alegar genericamente e juntar vastíssima quantidade de papéis não é prova.
Assim, impõe-se à autuada a delimitação e comprovação específica de suas
alegações, relacionando os documentos apresentados com os fatos geradores
para os quais não cabe a tributação.
Demonstrando-se a conexão entre parte das notas fiscais “mãe” (NF-
mãe)utilizadas para o faturamento da comercialização da produção rural e suas
correspondentes notas fiscais de remessa, adotadas pela fiscalização como bases
de cálculo da autuação, e para as quais já teria ocorrido o recolhimento em guias
próprias (GPS código 2607); bem como demonstrando-se a duplicidade da
apuração de bases de cálculo para certos fatos geradores, obtidos também pelo
confronto entre as NF mãe e respectivas notas fiscais de remessa; e ainda
demonstrando-se que parte das receitas apuradas não foram efetivamente
faturadas pela impugnante; torna-se cabível a retificação do presente Auto de
Infração.
EXPORTAÇÃO. PRODUÇÃO RURAL. EMPRESAS COMERCIAIS EXPORTADORAS OU
TRADING
COMPANIES.
INCIDÊNCIA
TRIBUTÁRIA.
SENAR.
IMUNIDADE.
INAPLICABILIDADE LEGISLAÇÃO VINCULANTE.
A natureza jurídica das contribuições devidas ao Senar (Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural) é de contribuição de interesse das categorias profissionais
ou econômicas, não se lhes alcançando a imunidade constitucional do art. 149, §
2o e inciso I da Constituição Federal.
Em conseqüência, têm incidência normal sobre as receitas decorrentes de
exportação da produção rural, realizadas diretamente, pela própria autuada, ou
Fl. 1486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.074 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.000403/2010-17
6
indiretamente, por meio de empresas comerciais exportadoras ou trading
companies, nos termos da legislação vigente.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Intimada, a Recorrente interpôs o recurso voluntário de fls. 1156/1187,
acrescentando às alegações de sua impugnação uma preliminar de não conhecimento do recurso
de ofício e outra preliminar de nulidade do auto de infração por falta de determinação da matéria
tributável.
Na sequência, os autos foram encaminhados ao CARF e a mim distribuídos.
Posteriormente, foram apresentadas petições constituindo novos patronos para a
Recorrente e informando sobre o resultado do RE no 759.244, que concluiu pela imunidade de
receitas oriundas de exportações indiretas.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Guilherme Paes de Barros Geraldi, Relator.
1.Recurso de Ofício
1.1 Admissibilidade
Conforme relatado, a despeito de o crédito exonerado pelo acórdão de 1a instância
nos presentes autos não superar o limite de alçada vigente à época (R$ 1 milhão), nos termos da
planilha abaixo, a DRJ optou por interpor recurso de ofício, em razão de também ter havido
interposição de recurso de ofício nos autos do processo principal.
Comparando-se os valores originalmente lançados (fl. 3) com os do DADR
(fls. 1129/1133), verifica-se o seguinte:
Principal
Multa
de
ofício
Multa
de
mora
Soma multas
Total
(sem
juros)
Original
353.233,40
1.764,95
84.244,23
86.009,18
439.242,58
DADR
262.915,72
64.299,94
-
64.299,94
327.215,66
Exoneração

112.026,92
Contudo, sendo o valor exonerado inferior ao valor de alçada atualmente vigente e
tendo sido negado conhecimento ao recurso de ofício interposto nos autos do processo principal,
o presente recurso de ofício também não deve ser conhecido.
Fl. 1487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.074 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.000403/2010-17
7
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o recurso de ofício.
2. Recurso Voluntário
2.1. Admissibilidade
O recurso é tempestivo.1 Contudo, deve ser conhecido apenas em parte, em razão
de indevida inovação recursal.
Como relatado, a Recorrente apresentou, apenas em sede recursal, a alegação
relativa à nulidade do auto de infração por falta de determinação da matéria tributável.
Nesse contexto, a impugnação promove a estabilidade do processo entre as partes,
de modo que a matéria ventilada em recurso deve guardar estrita harmonia com aquela abordada
pelo recorrente em sua impugnação. Não pode a parte contrária ser surpreendida com novos
argumentos em sede recursal, em razão da preclusão processual, por força dos arts. 16 e 17 do
Decreto 70.235/1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Fogem a esta regra apenas situações excepcionais, como as matérias de ordem
pública, atinentes a fato ou direito superveniente e vícios na decisão de piso, desde que
tempestivo o recurso. Neste sentido:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Período de apuração: 01/05/2006 a
31/12/2007
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
CONEXÃO.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. O julgamento proferido no auto de infração contendo
obrigação principal deve ser replicado no julgamento do auto de infração
contendo obrigação acessória por deixar a empresa de apresentar GFIP com os
dados correspondentes a todos os fatos geradores de contribuições
previdenciárias. INOVAÇÃO DE RAZÕES DE DEFESA EM RECURSO VOLUNTÁRIO.
HIPÓTESES RESTRITAS DE CABIMENTO. Em segunda instância, ou seja, no âmbito
do CARF, as matérias controvertidas passíveis de conhecimento são aquelas
trazidas no recurso voluntário, desde que, alternativamente, i) já tenham sido
veiculadas na peça de impugnação, ii) destinem-se a contrapor entendimento
prestigiado no acórdão de piso; iii) apontem vícios na decisão de piso ou iv)
refiram-se a fato ou direito superveniente relevante para a devida apreciação do
litígio. Ademais, entende-se que, desde que o recurso seja conhecido, é possível a
apreciação de matérias de ordem pública. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.

1 Conforme despacho de encaminhamento de fl. 1214.
Fl. 1488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.074 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.000403/2010-17
8
INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No. 11. O artigo 40 da LEF tem aplicação
restrita ao processo de execução fiscal, sendo incabível a prescrição intercorrente
no âmbito do processo administrativo fiscal (Súmula CARF no. 11).
(Acórdão: 2401-011.098, PAF 10380.722302/2009-13, Primeira Turma Ordinária,
Quarta Câmara, 2a Seção, Sessão de 10.05.2023.
No caso dos autos, a alegação de nulidade do auto de infração por falta de
determinação da matéria tributável, a despeito de não se enquadrar em nenhuma dessas
situações excepcionais, somente foi suscitada no recurso voluntário e, portanto, não será
apreciada, eis que preclusa.
Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE o recurso voluntário.
2.2. Mérito
2.2.1. Valores lançados em duplicidade em decorrência de vendas para entrega
futura.
A controvérsia posta não trata do mérito em si, mas da distribuição do ônus
probatório a seu respeito. De todo modo, apenas a título de contextualização, a matéria de fundo
trata da alegação da Recorrente de que a autoridade lançadora teria incluído na base de cálculo
do lançamento valores duplicados, decorrentes de operações de venda para entrega futura.
Explica a Recorrente que, no período autuado, realizou vendas com base no
seguinte processo (fls. 3334/3335 do processo principal): 1) ocorre a aquisição de um lote de
mercadorias a serem produzidas pela Recorrente, 2) a Recorrente emite a nota-mãe com base no
lote comercializado, 3) a Recorrente recolhe das contribuições previdenciárias com base na nota-
mãe, 4) a mercadoria é produzida e remetida ao adquirente acompanhada de nota(s)-filha, na
medida em que é disponibilizada (pode haver mais de uma nota-filha para uma mesma nota-mãe);
5) a Recorrente recebe o pagamento conforme as notas-filha são emitidas; 6) a receita é
contabilizada pelas notas-filha. A alegação da Recorrente, assim, é no sentido que tanto as notas-
mãe como as notas-filha foram incluídas na base de cálculo do tributo lançado, dobrando-a
indevidamente.
Diante da aparente verossimilhança das alegações da Recorrente, a DRJ determinou
a realização de diligência fiscal, nos termos apresentados no relatório, determinado que (fl. 2169
do processo principal):
6. diante dessa evidência, solicita-se à auditoria-fiscal que. em diligência fiscal,
exija da autuada a delimitação de suas próprias alegações, de modo a apontar,
precisa e detalhadamente, para quais fatos geradores (comercialização de sua
produção rural) já houve o alegado recolhimento, relacionando-os às contas
contábeis e planilhas categorizadas pela fiscalização no Relatório Fiscal, a que
competências as notas fiscais se referem, se houve a contabilização das
respectivas NF mães, e demais informações relevantes.
Fl. 1489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.074 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.000403/2010-17
9
A diligência foi cumprida e, na sequência, sobreveio o acórdão que, com base na
diligência, deu provimento parcial à impugnação para excluir diversos valores do lançamento.
Contudo, com relação ao período de 01 a 07/2006, o acórdão recorrido entendeu que a
Recorrente só teria apresentado provas relativamente às competências 01, 02 e 03. Em razão
disso, manteve no lançamento as competências 04 a 07/2006. Vale transcrever os seguintes
trechos do acórdão (fl. 3309 e ss do processo principal):
[...]
2. A questão ora debatida – relativa ao procedimento adotado pela autuada de 01
a 07/2006 – consiste, portanto, em cotejar os elementos de prova que possam,
inequivocamente, demonstrar e apontar quais dos fatos geradores apurados já
teriam sido objeto da tributação previdenciária. Ou seja, que montante das
receitas de comercialização da produção rural, levantadas a partir dos arquivos
contendo notas fiscais de remessa, apresenta vinculação às ditas NFmãe e para as
quais a impugnante demonstre o efetivo recolhimento por meio de GPS código
2607, mesmo em competências anteriores às que foram objeto da autuação.
3. Nesse contexto, observam-se alegações específicas para as competências 01,
02 e 03/2006, relativas às planilhas III e IV do Relatório Fiscal, para as quais a
impugnante junta os respectivos comprovantes de recolhimento, em 08/2005 e
12/2005 e registros auxiliares, contidos no documento “conta contábil
2.1.03.02.06 INSS s/ Faturamento”. Aliás, como já havia indicado na impugnação
original, demandando a oportuna diligência fiscal. E para nenhuma outra
competência. Para tais casos, efetivamente, as NFmãe (v.g., as de n.o 117083,
117087, 123246 e 123247 – fls. 1168/1169 e 1131/1132 dos autos)encontram
correspondência com as inúmeras notas fiscais de remessa (v.g., as de n.o 123674
e 123637 – fls. 1122/1126) utilizadas pela autoridade fiscal como base de cálculo
da autuação(vide planilhas de “Suporte Apuração FUNRURAL” – fls. 2923/2938 e
planilhas III e IV do Relatório Fiscal – fls. 447/554), e estão agregadas no citado
registro “conta contábil 2.1.03.02.06 INSS s/ Faturamento”, que traz o
detalhamento do montante recolhido em GPS código 2607 de 08 e 12/2005. Fato
este que denota ser verdadeira a alegação da impugnante, quanto a tais fatos
geradores lançados no Auto de Infração nas competências 01, 02 e 03/2006
referirem-se, efetivamente, àqueles constantes de NFmãe em que houve, nas
competências de suas emissões, a incidência previdenciária e respectivos
recolhimentos.
[...]
5. Para as competências de 04 a 07/2006, no que tange à divergência da planilha
III do Relatório Fiscal, persiste a alegação de que as receitas com a venda de
Anidro teriam sido levadas à tributação, também, por meio de outras NFmãe,
emitidas nos respectivos meses. Porém, a impugnante não alega, nem comprova
documentalmente (à semelhança da sistemática ocorrida em 01, 02 e 03/2006) o
efetivo recolhimento, em GPS código 2607, para tais fatos geradores. Ou seja, a
Fl. 1490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.074 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.000403/2010-17
10
vinculação inequívoca entre as notas fiscais de remessa (apuradas e lançadas pela
Auditoria Fiscal) e as respectivas NFmãe não é acompanhada dos competentes
registros auxiliares de recolhimento agregado, contidos no documento “conta
contábil 2.1.03.02.06 INSS s/ Faturamento”, em que se detalham os valores
recolhidos, por NFmãe, e suas correspondentes GPS. De modo que não há
elementos suficientes e seguros para a exclusão de tais bases de cálculo do
presente AI.
No recurso, a Recorrente alega que devido ao volume de documentos, optou por
apresentar planilha correlacionando a totalidade das notas-mãe com as notas-filha, mas juntar aos
autos apenas uma amostra das notas fiscais, correspondente às competências 01, 02 e 03/2006, já
que a intimação fiscal não havia determinado a juntada de documentação exaustiva. A partir dessa
premissa, sustenta a Recorrente que a apuração do fato gerador, quantificando corretamente a
obrigação tributária seria atribuição do agente fiscal e não do contribuinte.
Entendo, todavia, que o acórdão recorrido não merece reparos.
Note-se que, nos termos dos arts. 16 e 17 Decreto no 70.235/72, a impugnação
administrativa deve ser expressa, específica e fundamentada, devendo toda a prova documental
ser juntada com a impugnação, ressalvadas as hipóteses previstas em suas alíneas:
Art. 16 [...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
No caso dos autos, a despeito do caráter genérico da impugnação e de não se estar
diante de nenhuma das hipóteses excepcionais previstas nas alíneas, ainda assim, a autoridade
julgadora de primeira instância determinou a realização de diligência para que fosse oportunizado
à Recorrente a especificação de sua impugnação e a apresentação da prova documental que lhe
desse lastro.
Fl. 1491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.074 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.000403/2010-17
11
Mesmo tendo sido dada essa oportunidade extraordinária, a Recorrente produziu
prova apenas em relação a parte do período autuado. Em relação ao período remanescente,
apresentou tão somente planilha, desacompanhada de elementos probatórios que lhe desse
lastro.
Vale dizer que o princípio da concentração das provas na inicial ou
contestação/impugnação não é uma peculiaridade do processo administrativo fiscal federal, mas
uma regra geral de direito probatório no processo civil. É neste sentido a dicção dos arts. 434 e
435 do Código de Processo Civil:
Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os
documentos destinados a provar suas alegações.
Parágrafo único. Quando o documento consistir em reprodução cinematográfica
ou fonográfica, a parte deverá trazê-lo nos termos do caput, mas sua exposição
será realizada em audiência, intimando-se previamente as partes.
Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos
novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados
ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.
Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados
após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram
conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os
produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e
incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com
o art. 5o .
Ou seja, só é dado à parte apresentar prova documental em momento distinto da
inicial ou da contestação quando estes se destinarem a fazer prova de fatos novos ou contrapô-
los. Não prospera, assim, a alegação de que a Recorrente teria se reservado ao direito de
apresentar o restante da prova documental em momento posterior, caso fosse necessária. Em se
tratando de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do lançamento, cabia à Recorrente
demonstrar a sua ocorrência, por ser ônus que lhe incumbe, a teor do disposto no art. 373 da Lei
no 13.105, de 2015, o que não ocorreu no caso.
Dessa forma, improcedem os argumentos da Recorrente.
2.2.2. Imunidade sobre as receitas de exportação indireta (SENAR)
Eis o que consta do relatório fiscal a respeito das receitas decorrentes de
exportação indireta (fls. 1.009/1.016 do processo principal):
4.1. Período de 01/2006 a 018/2007
[...]
4.1.2. Constatamos, também, que as receitas de comercialização da sua produção
(lançadas em sua escrita contábil como receitas operacionais), destacadas nas
contas contábeis sintéticas 31000000 - Receitas Operacionais Líquida e 31010000
Fl. 1492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.074 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.000403/2010-17
12
- Receita Bruta de Vendas de Produtos, a subdivisão na conta sintética 31010200 -
Produtos Fabricação Própria Mercado Externo, com indicação da planilha com
número romano (juntamos cópia neste AI da qual faz parte integrante), que se
compõe de lançamentos contábeis indevidamente lançados como sendo vendidos
para o mercado externo, como segue:
a) Planilha XIV-Transferidos para o mercado externo indevidamente (fls.569 e
570) [e-fls. 578/579]
b) Planilha XV -Indevidamente incluídos no mercado externo (fls. 571 a 575) [e-fls.
580/584]
[...]
4.2. Período de 09/2007 a 12/2008
4.2.1. Constatamos que as receitas de comercialização da sua produção (lançadas
em sua escrita contábil como receitas operacionais), destacadas nas contas
contábeis sintéticas 3.1 — Receita Operacionais e 3.1.1 — Receitas de Produtos e
Serviços, subdividido nas contas sintéticas e suas analíticas abaixo descritas, com
indicação da planilha com número romano (juntamos cópia neste AI da qual faz
parte integrante), compõe-se de lançamentos contábeis:
[...]
c) Planilha III — 3.1.1.01.0003 — Vendas Faturadas Externas (indevidamente) (fls.
935) [fl. 946]
Em sua impugnação, a Recorrente defendeu que a imunidade tributária prevista no
art. 149, § 2o, I abrangeria tanto exportações diretas como indiretas.
O despacho de diligência consignou o seguinte (fl. 2169 do processo principal):
10. as alegações quanto à suposta não-incidência de contribuições sobre receitas
de comercialização por meio de empresas exportadoras ou trading componies –
haja vista que a fiscalização já excetuou do lançamento as vendas diretas a
adquirentes domiciliados no exterior – e sobre as receitas decorrentes de
atividades econômicas autônomas serão analisadas por esta DRJ. no oportuno
julgamento administrativo.
Com o efeito, o acórdão recorrido refutou a alegação da recorrente, asseverando
que a imunidade abarcaria apenas as exportações diretas (fl. 3.314 do processo principal).
No recurso, a Recorrente reiterou as alegações da impugnação, sustentando que a
imunidade abarcaria as exportações indiretas.
Exposta a controvérsia, considerando que o presente processo tem por objeto
apenas a contribuição devida ao SENAR, entendo que o acórdão recorrido não merece reforma.
No julgamento do RE no 759.244, o STF, em sede de repercussão geral, fixou a Tese
no 764 nos seguintes termos: “a norma imunizante contida no inciso I do §2o do art. 149 da
Fl. 1493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.074 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.000403/2010-17
13
Constituição da República alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação
caracterizadas por haver participação de sociedade exportadora intermediária”. O trânsito em
julgado desse RE ocorreu em 09/09/2020. A decisão do STF, no entanto, não se aplica às
contribuições destinadas a terceiros, já que a norma imunizante é restrita às contribuições sociais
e às de intervenção no domínio econômico, ao passo que ao SENAR configura-se como uma
contribuição de interesse das categorias profissionais ou econômicas.
Este vem sendo o posicionamento adotado por esta turma julgadora, em
consonância com a jurisprudência da CSRF, ilustrada pelos seguintes acórdãos:
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração: 01/01/2011 a
31/12/2013 CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. COMERCIALIZAÇÃO DESTINADA AO
EXTERIOR, INCLUSIVE VIA TRADING. IMUNIDADE. INAPLICABILIDADE. A imunidade
prevista no §2o do art. 149 da Constituição Federal apenas abrange as
contribuições sociais e as destinadas à intervenção no domínio econômico, ainda
que a exportação seja realizada via terceiros trading’s, não se estendendo, no
entanto, ao SENAR, por se tratar de contribuição de interesse das categorias
profissionais ou econômicas.
(Acórdão: 9202-009.529, 2aTurma da CSRF, Seção de 25/05/2021)
Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração: 01/07/2006 a
31/08/2009 CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. NATUREZA JURÍDICA. CONTRIBUIÇÃO DE
INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS. IMUNIDADE NA
EXPORTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. A contribuição ao SENAR, destinada ao atendimento
de interesses de um grupo de pessoas; formação profissional e promoção social
do trabalhador rural; inclusive financiada pela mesma categoria, possui natureza
de contribuição de interesse das categorias profissionais ou econômicas, em sua
essência jurídica, destinada a proporcionar maior desenvolvimento à atuação de
categoria específica, portanto inaplicável a imunidade das receitas decorrentes da
exportação.
(Acórdão: 9202-006.510, 2aTurma da CSRF, Seção de 26/02/2018)
Não se desconhece que durante o julgamento do Tema 801 da Repercussão Geral
(RE 816.830), em que se firmou a tese de que “é constitucional a contribuição destinada ao SENAR
incidente sobre a receita bruta da comercialização da produção rural, na forma do art. 2o da Lei no
8.540/92, com as alterações do art. 6o da Lei 9.528/97 e do art. 3o da Lei no 10.256/01” discutiu-se
a natureza de tal contribuição, não se chegando a uma conclusão.
O recurso extraordinário em questão foi relatado pelo Ministro Dias Toffoli, que, em
seu voto abriu um tópico específico para avaliar qual seria a natureza jurídica da contribuição
destinada ao SENAR. A conclusão a que o voto chegou foi a de que ela é uma contribuição social
geral e não uma contribuição de interesse de categoria econômica. Transcrevem-se, abaixo, os
principais trechos do voto em questão a este respeito:
Fl. 1494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.074 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.000403/2010-17
14
Como se vê, assim como na doutrina, o assunto concernente à natureza jurídica
das contribuições destinadas ao SENAI e ao SENAC ‒ cujos moldes, reitero, se
aplicam ao SENAR, isso é, se contribuição social geral ou se contribuição
corporativa ‒ é controverso na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
Embora eu reconheça que a contribuição ao SENAR tenha pontos de conexão com
os interesses da categoria econômica respectiva e com a seguridade social, em
especial com a assistência social, o que poderia ensejar sua classificação como
uma contribuição sui generis, entendo que suas características estão
intrinsecamente voltadas para uma contribuição social geral.
Em primeiro lugar, como consignei alhures, o traço característico das
contribuições é, em regra, sua finalidade ou a destinação do produto de sua
arrecadação. Perceba-se que o fato de determinada contribuição ser custeada por
certo grupo de contribuintes (referibilidade) não se confunde com a finalidade
dessa contribuição ou com a destinação do produto de sua arrecadação.
Nessa toada, o simples fato de uma contribuição destinada a entidade do Sistema
S ser paga por contribuintes que integram determinada categoria econômica não
a transforma, automaticamente, em contribuição corporativa (ou melhor, em
contribuições do interesse de categorias econômicas).
Ainda nesse contexto, observe-se que o fato de as atividades realizadas pelo
SENAR estarem direcionadas, em boa medida, aos trabalhadores rurais e, nesse
sentido, impactarem a categoria dos empregadores rurais não transforma a
contribuição em discussão em contribuição do interesse de categoria econômica.
Nesse sentido, a relação entre esse tributo e seus efeitos na categoria econômica
é apenas reflexa, diferente do que ocorre, por exemplo, com a antiga contribuição
(compulsória) sindical patronal. Note-se que a relação entre essa antiga
tributação e o interesse da categoria econômica era inequivocamente direta.
Afinal, ela era destinada ao sistema sindical dos empregadores, o qual atua no
interesse dos empregadores.
Em outras palavras, a finalidade primordial da contribuição ao SENAR não é
proteger o interesse da categoria dos empregadores rurais, mas sim conferir
recursos especificamente para o ensino profissional e o serviço social
direcionados aos trabalhadores rurais.
Vale esclarecer, ainda, que a contribuição ao SENAR não se classifica como
contribuição do interesse de categoria profissional. Os tributos que se enquadram
nessa classificação são as contribuições destinadas aos conselhos de fiscalização
de profissões regulamentadas e as antigas contribuições compulsórias destinadas
ao sistema sindical dos empregados.
Em segundo lugar, cumpre realçar que as contribuições sociais consistem em
instrumentos por meio dos quais a União atua na área social. [...] Já se viu que as
entidades destinatárias das contribuições ao SENAI, ao SENAC e ao SENAR têm
Fl. 1495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.074 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.000403/2010-17
15
como um dos objetivos prestar o ensino da formação profissional em suas
respectivas áreas de atuação.
É sabido que a qualificação para o trabalho consiste numa esfera da educação, a
qual está inserida no contexto da Ordem Social. A esse respeito, vide o art. 205 da
Constituição Federal:
[...]
Corroborando a compreensão, registre-se que o Supremo Tribunal Federal já
assentou que a contribuição do salário-educação (art. 212, § 5o), destinado à
educação básica pública, é contribuição social geral. Vai nesse sentido o RE no
272.872, red. do ac. Min. Nelson Jobim, DJ de 10/10/03.
Outrossim, é importante destacar a outra área de atuação do SENAR, isso é, o
serviço social, o qual existe, de maneira análoga, no SESI e no SESC. Vale ressaltar
que o serviço social, em termos gerais, permite ações corretivas, preventivas ou
promocionais.
Tenho, para mim, que os serviços sociais prestados pelo SESI, SESC e SENAR
também muito se conectam com as matérias tratadas na Ordem Social, como a
assistência aos mais necessitados, à família, à saúde, à educação, à cultura etc.
[...]
Em relação ao SENAR, a lei que o criou previu ter ele o objetivo de organizar,
administrar e executar, em todo o território nacional, a promoção social do
trabalhador rural, além do ensino da formação profissional rural (assunto sobre o
qual já comentamos acima).
[...]
Seguem alguns exemplos de áreas de atividade e atividades relacionadas à
promoção social: 1) saúde: saúde reprodutiva; saúde na infância e na
adolescência; saúde na terceira idade; saúde e alimentação; prevenção de
acidentes; doenças infectoparasitárias do ser humano; saúde bucal e saneamento
básico no meio rural; 2) alimentação e nutrição: noções básicas de nutrição e
alimentação; higiene, conservação e armazenamento de alimentos; alimentação
materno-infantil; planejamento de cardápios com aproveitamento de alimentos;
produção artesanal de alimentos; produção artesanal de produtos de higiene e
limpeza etc; 3) artesanato: tecelagem; artefatos em couro e pele; artesanato em
madeira etc; 4) cultura, esporte e lazer; 5) educação: alfabetização de jovens e
adultos; educação ambiental; educação para o trabalho; educação para o
consumo; educação para a inclusão; 6) organização comunitária: associativismo;
cooperativismo; administração de empreendimentos comunitários; 7) apoio às
comunidades rurais: serviços comunitários.
Em suma, considero estar a finalidade da contribuição ao SENAR abrangida pela
Ordem Social da Constituição Federal, sendo tal tributo uma contribuição social
geral.
Fl. 1496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.074 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.000403/2010-17
16
Vê-se, assim, que, para o relator, a contribuição ao SENAR seria uma contribuição
social geral pois a atuação do SENAR beneficiaria toda a sociedade e não apenas o setor rural, o
qual seria beneficiado apenas reflexamente. Contudo, nos votos apresentados pelos ministros
Ministro Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes e Edson Fachin, a despeito de acompanharem o
voto do relator quanto às suas conclusões, classificou-se a contribuição ao SENAR como uma
contribuição corporativa/de interesse de categoria profissional.
A despeito dessas discordâncias, a ementa originalmente publicada conjuntamente
com o acórdão foi assim redigida:
EMENTA
Recurso
extraordinário.
Repercussão
geral.
Direito
tributário.
Contribuição ao SENAR. Sistema S. Artigo 240 da CF. Alcance. Natureza jurídica de
contribuição social geral. Artigo 149 da CF. Contribuinte empregador rural pessoa
física. Base de cálculo. Substituição. Receita bruta da comercialização da
produção. Artigo 2o da Lei no 8.540/91, art. 6o da Lei no 9.528/97 e art. 3o da Lei
no 10.256/01. Constitucionalidade. Critérios da finalidade e da referibilidade
atendidos. 1. A contribuição ao SENAR, embora tenha pontos de conexão com os
interesses da categoria econômica respectiva e com a seguridade social, em
especial com a assistência social, está intrinsecamente voltada para uma
contribuição social geral. Precedente: RE no 138.284/CE, Tribunal Pleno, Rel. Min.
Carlos Velloso, DJ de 28/8/92. 2. O art. 240 da Constituição Federal não implica
proibição de mudança das regras matrizes dos tributos destinados às entidades
privadas de serviço social e de formação profissional vinculadas ao sistema
sindical. Preservada a destinação (Sistema S), fica plenamente atendido um dos
aspectos do peculiar critério de controle de constitucionalidade dessas
contribuições, que é a pertinência entre o destino efetivo do produto arrecadado
e a finalidade da tributação. 3. Foi fixada a seguinte tese para o Tema no 801: “É
constitucional a contribuição destinada ao SENAR incidente sobre a receita bruta
da comercialização da produção rural, na forma do art. 2o da Lei no 8.540/92, com
as alterações do art. 6o da Lei 9.528/97 e do art. 3o da Lei no 10.256/01”. 4.
Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.
(RE 816830, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 17-12-2022,
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 20-04-
2023 PUBLIC 24-04-2023)
Em razão da oposição de embargos de declaração, contudo, a questão atinente à
natureza jurídica da contribuição ao SENAR foi considerada obter dictum pela corte, com a
consequente reformulação da ementa, nos seguintes termos:
EMENTA Embargos de declaração em recurso extraordinário. Parcial acolhimento.
Exclusão de item da ementa do acórdão embargado. 1. Consistiram em obiter
dictum, não possuindo caráter vinculante, as considerações lançadas sobre a
natureza jurídica da contribuição ao SENAR (e as consequências disso quanto à
imunidade referida no art. 149, § 2o, inciso I, da Constituição Federal) quando do
julgamento do mérito. 2. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para
Fl. 1497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.074 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.000403/2010-17
17
que a ementa do acórdão embargado passe a ter a seguinte redação: “Recurso
extraordinário. Repercussão geral. Direito tributário. Contribuição ao SENAR.
Sistema S. Artigo 240 da CF. Alcance. Contribuinte empregador rural pessoa física.
Base de cálculo. Substituição. Receita bruta da comercialização da produção.
Artigo 2o da Lei no 8.540/91, art. 6o da Lei no 9.528/97 e art. 3o da Lei no
10.256/01. Constitucionalidade. Critérios da finalidade e da referibilidade
atendidos. 1. O art. 240 da Constituição Federal não implica proibição de
mudança das regras matrizes dos tributos destinados às entidades privadas de
serviço social e de formação profissional vinculadas ao sistema sindical.
Preservada a destinação (Sistema S), fica plenamente atendido um dos aspectos
do peculiar critério de controle de constitucionalidade dessas contribuições, que é
a pertinência entre o destino efetivo do produto arrecadado e a finalidade da
tributação. 2. Foi fixada a seguinte tese para o Tema no 801: 'É constitucional a
contribuição destinada ao SENAR incidente sobre a receita bruta da
comercialização da produção rural, na forma do art. 2o da Lei no 8.540/92, com as
alterações do art. 6o da Lei 9.528/97 e do art. 3o da Lei no 10.256/01'. 3. Recurso
extraordinário ao qual se nega provimento”.
(RE 816830 ED, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 12-09-2023,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-10-2023 PUBLIC 10-10-2023)
Em que pesem as críticas acadêmicas2, sob o ponto de vista da teoria dos
precedentes, à possibilidade de o próprio tribunal prolator do acórdão definir o que é ratio
decidendi e o que é obter dicta, o fato é que o STF, expressamente, afastou o caráter vinculante
das considerações constantes do acórdão a respeito da natureza da contribuição destinada ao
SENAR. A controvérsia, portanto, permanece em aberto.
Nas turmas do STF, a questão também se mantém controvertida.
A título de exemplo, ao julgar, em 22/02/2023, especificamente o tema da
imunidade das receitas de exportação à contribuição ao SENAR, a 1a Turma decidiu, nos autos do
RE no 1.363.005, por maioria, vencido o Min. Dias Toffoli, que tais receitas não seriam imunes, em
razão da natureza corporativa da contribuição. 3 Todavia, a mesma primeira turma, em
25/04/2023, julgou a mesma questão nos autos do ARE 1.369.122 e, por unanimidade, decidiu que

2 Neste sentido: GERALDI, Guilherme Paes de Barros. Fundamentos para adoção do stare decisis em matéria
tributária. 2023. Tese (Doutorado em Direito) - Programa de Estudos Pós-Graduados em Direito da Pontifícia
Universidade
Católica
de
São
Paulo,
São
Paulo,
2023 ́p
.
83-87.
Diponível
em
https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/32626
3 “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA.
RECEITAS DECORRENTES DE EXPORTAÇÃO. TRADING COMPANIES. CPMF. SENAR. IMUNIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
ARTIGO 149, § 2o, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO
ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS
TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (RE 1363005
AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 22-02-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10-03-
2023 PUBLIC 13-03-2023)
Fl. 1498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.074 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.000403/2010-17
18
as receitas de exportação seriam imunes à contribuição ao SENAR, eis que sua natureza seria de
contribuição social geral.4
Apesar de longa, a descrição do atual panorama da discussão atinente à natureza da
contribuição ao SENAR no âmbito do STF é essencial para evidenciar que: (i) inexiste decisão
vinculante sobre o assunto oriunda daquela corte superior; (ii) o tema ainda é controvertido,
havendo membros daquele colegiado que consideraram-na como contribuição social geral e
outros que consideram-na contribuição de interesse de categoria profissional ou econômica; e (iii)
que os entendimentos divergentes giram em torno de um questionamento principal: se a atuação
do SENAR beneficia apenas o setor rural ou a toda a sociedade.5
Em relação a este último ponto, convém destacar que para os defensores da tese de
que a contribuição é uma contribuição social geral, a atuação do SENAR não beneficia apenas a
categoria dos empregadores rurais, mas a toda a sociedade. O benefício setorial seria, assim,
meramente reflexo. Cumpre destacar que tal entendimento é diametralmente oposto ao definido
pelos mencionados acórdãos da CSRF, que consideraram que a atuação do SENAR beneficiaria, de
forma preponderante, o setor rural e apenas reflexamente, outros setores da sociedade.

4 Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. FINALIDADE ABRANGIDA PELA ORDEM SOCIAL. DESTINAÇÃO AO CUSTEIO DE AÇÕES E
SERVIÇOS PERTINENTES AO TÍTULO VIII DA CF/1988. NATUREZA DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL GERAL. INCIDÊNCIA QUE
NÃO DEVE RECAIR SOBRE AS RECEITAS DECORRENTES DE EXPORTAÇÃO. 1. A instituição da contribuição ao SENAR se
destina ao custeio das suas atividades de “organizar, administrar e executar em todo o território nacional o ensino da
formação profissional rural e a promoção social do trabalhador rural”. Dessa forma, a finalidade primordial da
contribuição não consiste em proteger o interesse da categoria dos empregadores rurais, mas sim em conferir
recursos especificamente para o ensino profissional e o serviço social direcionados aos trabalhadores rurais, com
vistas ao atendimento dos objetivos do art. 203, III, da Constituição Federal. 2. A contribuição ao SENAR deve ser
enquadrada entre as contribuições sociais gerais, vez que instituída com a finalidade de custear ações e serviços
pertinentes ao Título VIII da CF/1988 (“Da Ordem Social”). 3. Como consequência, por ser uma contribuição social
geral, a referida incidência não deve recair sobre as receitas decorrentes de exportação, sob pena de violação direta
ao art. 149, § 2o, I, da Constituição. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese,
condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei no 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 5. Agravo interno a que se
nega provimento. (ARE 1369122 AgR-segundo, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 25-04-
2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02-05-2023 PUBLIC 03-05-2023)
5 Os trechos seguintes trechos, do Acórdão 9202-009.529, evidenciam tal entendimento: "Extrai-se, assim, que a
contribuição ao SENAR, sendo esta desenvolvida para o atendimento de interesses de um grupo de pessoas (formação
profissional e promoção social do trabalhador rural), inclusive financiada pela mesma categoria, possui natureza de
contribuição de interesse das categorias profissionais ou econômicas, em sua essência jurídica, destinada a
proporcionar maior desenvolvimento à atuação de categoria específica. [...] No que tange à distinção entre as
contribuições de interesse das categorias profissionais ou econômicas e as contribuições sociais, entendo que estas
contribuições também possuem maior abrangência, ao se destinarem ao financiamento social (bemestar e justiça
social), de um modo geral, e não voltado ao interesse de determinadas categorias. Além disso, outra distinção salutar
reside no fato de que os recursos o produto das contribuições sociais gerais que ingressam aos cofres públicos
decorrentes da sua arrecadação mantém o caráter público e serão aplicados conforme sua vinculação (as verbas
arrecadadas são mantidas em poder do Estado para sua aplicação finalística), enquanto os produtos das contribuições
que ingressam aos cofres do SENAR perdem o caráter de recurso público, como já decidiu o STF (AG .REG. NA AÇÃO
CÍVEL ORIGINÁRIA 1.953). Feitas essas colocações, entendo que; embora reflexamente as contribuições ao SENAR
beneficiem a sociedade, no âmbito da educação e assistência aos trabalhadores rurais, bem como causem efeitos na
economia, tendo em vista que a educação é pilar relevante no desenvolvimento de um país; em sua essência jurídica
tal contribuição se presta, precipuamente, a atender uma categoria econômica específica, qual seja a dos
trabalhadores rurais.”
Fl. 1499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.074 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.000403/2010-17
19
Entendo que o critério para definir a natureza da contribuição há de ser o da
finalidade, pois, caso contrário, todas contribuições setoriais acabariam tornando-se contribuições
sociais gerais, já que, em regra, o desenvolvimento setorial acaba, reflexamente, beneficiando
toda a sociedade. Há de se observar, assim, para fins de classificação, qual a finalidade para qual a
contribuição foi criada e não os reflexos dela.
No caso específico do SENAR, dispõe o art. 1o da Lei 8.315/1991, que criou este
serviço social autônomo:
Art. 1° É criado o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), com o objetivo
de organizar, administrar e executar em todo o território nacional o ensino da
formação profissional rural e a promoção social do trabalhador rural, em centros
instalados e mantidos pela instituição ou sob forma de cooperação, dirigida aos
trabalhadores rurais.
§ 1o. Os programas de formação profissional rural do Senar poderão ofertar vagas
aos usuários do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase) nas
condições a serem dispostas em instrumentos de cooperação celebrados entre os
operadores do Senar e os gestores dos Sistemas de Atendimento Socioeducativo
locais. (Incluído pela Lei no 12.594, de 2012) (Vide) (Renumerado do parágrafo
único pela Lei no 13.840, de 2019)§ 2o Os programas de formação profissional
rural do Senar poderão ofertar vagas aos usuários do Sistema Nacional de
Políticas Públicas sobre Drogas - SISNAD nas condições a serem dispostas em
instrumentos de cooperação celebrados entre os operadores do Senar e os
gestores responsáveis pela prevenção do uso indevido, atenção e reinserção
social de usuários e dependentes de drogas. (Incluído pela Lei no 13.840, de 2019)
Vê-se, assim, que o SENAR tem como finalidade promover a formação profissional
rural e a promoção social do trabalhador rural. Ou seja, os cursos de formação promovidos pelo
SENAR têm como público-alvo os profissionais do setor rural. Da mesma forma, os programas
sociais do SENAR também têm como público-alvo os trabalhadores rurais. O serviço social em
questão não se destina, assim, a todo e qualquer trabalhador, mas apenas ao trabalhador rural.
Dessa forma, ainda que os programas mantidos pelo SENAR se relacionem à Ordem
Social, em especial, com a Educação e com a Cultura, entendo que tal relação é meramente
reflexa.
Diante do exposto, entendo correta a orientação jurisprudencial atualmente
firmada no âmbito da CSRF deste Conselho, no sentido de que a contribuição ao SENAR se
classifica como uma contribuição de interesse de categoria econômica e, portanto, as receitas de
exportação não são imunes a ela.
Assim, tratando os presentes autos exclusivamente de contribuição devida ao
SENAR, os valores das exportações indiretas devem ser mantidos no lançamento.
2.2.3 Não incidência das contribuições sobre a receita de comercialização de
sucata e materiais diversos.
Fl. 1500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.074 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.000403/2010-17
20
Conforme o relatório fiscal, a Recorrente deixou de oferecer à tributação uma série
de receitas oriundas da comercialização de subprodutos de sua produção e mercadorias
adquiridas de terceiros (insumos).
Na impugnação, a Recorrente defendeu, em síntese, que tais receitas não deveriam
compor a base de cálculo já que a base de cálculo da contribuição da agroindústria seria a “receita
bruta proveniente da comercialização da produção” e bens meramente revendidos não poderiam
ser considerados como produção agroindustrial.
O acórdão recorrido rejeitou a alegação da Recorrente, asseverando que a
legislação não prevê a possibilidade de segregação da tributação das atividades secundárias
exercidas pela agroindústria, além de prever expressamente que a base de cálculo é a receita da
produção própria ou da produção própria e adquirida de terceiro:
Art. 22A. A contribuição devida pela agroindústria, definida, para os efeitos desta
Lei, como sendo o produtor rural pessoa jurídica cuja atividade econômica seja a
industrialização de produção própria ou de produção própria e adquirida de
terceiros, incidente sobre o valor da receita bruta proveniente da comercialização
da produção, em substituição às previstas nos incisos I e II do art. 22 desta Lei, é
de:
No recurso, a Recorrente repete a alegação da impugnação.
Apesar do esforço da Recorrente, entendo que não lhe assiste razão.
A jurisprudência deste Conselho firmou-se no sentido de que as exceções ao regime
contributivo substitutivo da agroindústria estão taxativamente previstas nos parágrafos do art. 22-
A da Lei no8.212/91. Desse modo, tal regime deve abranger toda a receita da agroindústria, ainda
que ela exerça atividade secundária. Neste sentido, transcrevem-se, abaixo, ementas de acórdãos
da Câmara Superior de Recursos Fiscais e desta turma:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2010 a 31/12/2011 AGROINDÚSTRIA. PRÁTICA DE OUTRAS ATIVIDADE
AUTÔNOMAS.
IRRELEVÂNCIA.
A
contribuição
substitutiva
devida
pela
agroindústria à Previdência Social, incidente sobre a receita bruta de
comercialização da produção, engloba também o valor oriundo da
comercialização da produção própria e da adquirida de terceiros, industrializada
ou não. Não se pode confundir os efeitos jurídicos de uma Pessoa Jurídica
produtora rural praticar atividade autônoma com o caso desta mesma atividade
ser praticada por uma agroindústria, já que a legislação é expressa ao determinar
que a prática de atividades autônomas não influencia no regime de apuração das
contribuições previdenciárias das agroindústrias. Ainda que a agroindústria
explore, também, outra atividade econômica autônoma, a contribuição
previdenciária incidirá sobre o valor da receita bruta dela decorrente [...]
(Acórdão 9202-010.464, 2aTurma da CSRF, Sessão de 24/10/2022)
Fl. 1501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.074 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.000403/2010-17
21
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração:
01/01/2010 a 31/12/2010 AUTO DE INFRAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
EMPRESA AGROINDUSTRIAL. A substituição estabelecida no artigo 22A da Lei no
8.212/91 é aplicada ainda que a agroindústria explore também outra atividade
econômica autônoma, no mesmo ou em estabelecimento distinto, hipótese em
que a contribuição também incide sobre o valor da receita bruta dela decorrente.
[...]
(Acórdão no2401-004847, 1aTO da 4aCâmara da 2a Seção, Sessão de 05/06/2017)
Tal entendimento também vem sendo acompanhado pelo Poder Judiciário, como
revelam as seguintes ementas de acórdãos do TRF da 3a Região:
APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DA
AGROINDÚSTRIA. ART. 22A DA LEI No 8.212/91. BASE DE CÁLCULO. TOTALIDADE
DA RECEITA BRUTA DA AGROINDÚSTRIA PROVENIENTE DE QUALQUER
PRODUÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O cerne da questão consiste no pedido da não incidência da contribuição
previdenciária prevista no artigo 22A da Lei no 8.212/1991.
2. Da leitura dos artigos 22-A, da Lei 8.212/91, e 201-B, do Decreto 3.048/1999
(Regulamento da Previdência Social), resta cristalino que todo e qualquer ingresso
de receitas nos cofres do contribuinte agroindustrial, quer seja decorrente de
operações comerciais realizadas com intuito de lucro, quer sejam elas ligadas à
atividade primária ou a atividades secundárias da empresa, estão sim incluídas na
base de cálculo da contribuição previdenciária aqui discutida. Ademais, o artigo
201-B estatui que as atividades autônomas estão sujeitas ao recolhimento sob o
regime da contribuição substitutiva aplicável à empresa principal, assim, a
empresa agroindustrial é responsável tributária pelo recolhimento das
contribuições previdenciárias, sejam as receitas provenientes da sua atividade
primária ou ainda de unidades autônomas.
3. Apelação desprovida.
(TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5016375-33.2022.4.03.6100,
Rel. Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES, julgado em
02/03/2023, Intimação via sistema DATA: 03/03/2023)
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS PELA
AGROINDÚSTRIA. RECEITAS QUE COMPÕEM A BASE DE CÁLCULO. RECURSO
DESPROVIDO.
1. Além do artigo 22-A da Lei no 8.212/91, o qual deixa claro que a contribuição
devida pela agroindústria incide sobre a comercialização de produção própria e de
produção própria e adquirida de terceiros, o Decreto no 3.048/99 e a Instrução
Normativa RFB no 971/09 regulamentam a matéria sem extrapolar tal previsão
legal, apenas estabelecendo maior especificidade, sendo, portanto, dotados de
legalidade.
Fl. 1502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.074 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.000403/2010-17
22
2. O recolhimento das contribuições deve ocorrer sobre a receita bruta da
empresa decorrente da comercialização da produção própria e daquela adquirida
por terceiros, mormente porquanto se trata de atividade própria da agroindústria,
devidamente prevista no estatuto social da agravante.
3. Os parágrafos 2o e 3o do artigo 22-A da Lei no 8.212/91 trazem a exceção sobre
a qual não incide as contribuições em análise, qual seja, a receita bruta
correspondente aos serviços prestados a terceiros, cujas contribuições
previdenciárias continuam sendo devidas na forma do artigo 22 do mesmo
diploma normativo. Assim, se a única exceção é exaltada pelo legislador, conclui-
se que as demais receitas auferidas pela agroindústria compõem a base de cálculo
das exações, inclusive a receita decorrente da comercialização de produtos
adquiridos de terceiros.
4. Somando-se às conclusões acima, verifica-se que a parte impetrante não logrou
êxito em demonstrar que houve violação a direito seu líquido e certo, isto é, que
está sendo compelida a efetuar contribuições indevidas.
5. Apelação a que se nega provimento.
(TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000648-75.2017.4.03.6143,
Rel. Desembargador Federal VALDECI DOS SANTOS, julgado em 06/04/2021,
Intimação via sistema DATA: 07/04/2021)
Assim, diante da impossibilidade de segregação da receita por
estabelecimento/atividade na agroindústria, por ser um regime substitutivo ao geral, agiu bem a
fiscalização em lançar a contribuição sobre todas as receitas auferidas pela Recorrente no período
autuado.
3. Conclusão
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o recurso de ofício, CONHEÇO EM PARTE o recurso
voluntário, exceto quanto à matéria preclusa, e, na parte conhecida de NEGO-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Guilherme Paes de Barros Geraldi

Fl. 1503
DF CARF MF
Original